Tribunal: TJDFT
Processo: 0000174-64.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SOBERANIA DO VEREDITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se consideram decisões proferidas contra provas evidentes, aquelas que se divorciam completamente dos elementos constantes dos autos; e não àquelas que se apoiam, no entendimento de qualquer das partes ou de terceiras pessoas e, estas versões foram debatidas e explicadas em plenário para os Jurados.
2. Não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada em Plenário pela Defesa, consistente na desclassificação de homicídio doloso para culposo, que encontra amparo no conjunto probatório acostado aos autos.
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.